Tribunal: TJDFT
Processo: 0721174-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FERTILIZAÇÃO IN VITRO. EXCLUSÃO DE COBERTURA. LEI No 9.565/98. TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência que visava compelir o réu a custear o procedimento de fertilização in vitro.
2. A concessão da tutela provisória de urgência, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. Não se vislumbra, na hipótese, a cobertura do pretendido procedimento de reprodução assistida – fertilização in vitro – no contrato de assistência médica estabelecido entre as partes.
4. A legislação aplicável também não ampara a pretensão da agravante. O art. 10 da Lei 9.656/98, a qual regulamenta os planos e seguros privados de assistência à saúde, é expressa ao afirmar que a inseminação artificial não é procedimento de cobertura obrigatória, sendo lícita a negativa de cobertura por não constar nos limites da cobertura.
5. Assim, não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória de urgência, devendo-se, portanto, ser mantida a decisão recorrida.
7. Recurso conhecido e desprovido.